Tribunal: TJPA
Processo: 0018386-67.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018386-67.2012.8.14.0301

APELANTE: INALDO LUIS SOUSA FILHO, RAMON MURILO LIMA SOUSA

APELADO: ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA A MAIOR. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO NO VALOR DEVIDO DIANTE DE QUITAÇÃO EM PARTE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ABALO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0018386-67.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTES:

RAMOM MURILO LIMA SOUSA E INALDO LUIS SOUSA FILHO

APELADO:
ORGANIZAÇÃO PARAENSE E DE EMPREENDIMENTOS LTDA(IESAM– INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DA AMAZÔNIA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo
, manejado por
RAMOM MURILO LIMA SOUSA
e
INALDO LUIS SOUSA FILHO
, em face de sentença de ID. 1715812 que -
proferida nos autos da Ação de Cobrança manejada por
ORGANIZAÇÃO PARAENSE E DE EMPREENDIMENTOS LTDA (IESAM– INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DA AMAZÔNIA)

-
deu por parcialmente procedentes os pedidos autorais, sem, no entanto, reconhecer o importe que já havia sido pago.

Recurso manejado em:
24 de julho de 2018.

Ação:
ordinária

de cobrança movida por
ORGANIZAÇÃO PARAENSE E DE EMPREENDIMENTOS LTDA (IESAM– INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DA AMAZÔNIA),
aduzindo que
RAMOM MURILO LIMA SOUSA
e
INALDO LUIS SOUSA FILHO,
deviam-lhe

o importe de R$ 3.639,41 (três mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos).

Sentença:
julgou
“(...)PARCIALMENTE procedente O PEDIDO AUTORAL para condenar os requeridos
RAMON MURILO LIMA SOUSA e INALDO LUIS SOUSA FILHO
ao pagamento em favor do autor INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DA AMAZONIA - IESAM do valor de R$ 8.354,80 (oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), referente aos débitos vencidos no ano de 2012, corrigindo, cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC). JULGO PACIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para, rejeitando o pedido de indenização por danos morais, condenar a parte autora a pagar aos requeridos a quantia de R$ 7.278,82 (sete mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), relativa ao dobro da dívida já adimplida e cobrada judicialmente pelo requerente, nos termos do art. 940, do CC, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC). Por força do princípio da sucumbência, condeno as partes, de forma igualitária e recíproca, no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 86, CPC). (...)”

Pela via dos Aclaratórios de ID. 1715813, a compreensão adotada pela sentença foi mantida irretocável ao ID. 1715813 - Pág. 10.

Recurso:
de Apelação Cível por
RAMON MURILO LIMA SOUSA
e
INALDO LUIS SOUSA FILHO
aduzindo que o juízo não tratou de reconhecer que parte da dívida cobrada já tinha sido quitada, bem como não condenou à Requerente em danos morais.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0018386-67.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTES:

RAMOM MURILO LIMA SOUSA E INALDO LUIS SOUSA FILHO

APELADO: ORGANIZAÇÃO PARAENSE E DE EMPREENDIMENTOS LTDA (IESAM– INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DA AMAZÔNIA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Da compensação. Cobrança feita sem observância de quitação em parte. Decote necessário.

O caderno processual em comento ensejou a compreensão de que a Recorrida cobrou valores que neles constavam cifras já pagas pelos Recorrentes. Dos R$ 8.352,80 (oito mil trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) de direito da Recorrida, já foram quitados R$ 2.722,00 (dois mil setecentos e vinte e dois reais), razão pela qual seria necessária a recomposição da sentença hostilizada (ID. 1715812).

Isso porque, a bem da verdade, não se trata de compensação de valores, mas sim, reconhecimento de que, da dívida global, parte dela já foi adimplida, devendo subsistir o débito na parte restante e já reconhecida, ou seja, R$ 5.632,80 (cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).

Flávio Tartuce (2024, p. 993) aduz que ocorre a compensação quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credoras e devedoras umas das outras, extinguindo-se as obrigações até o ponto em que se encontrarem, onde se equivalerem (art. 368 do CC).

Note-se que do valor em débito, os Recorrentes não tinham créditos para com a Recorrida (o que aí seria caso de compensação), mas sim já haviam pagos parte do valor, o que traduz quitação parcial.

A despeito da natureza dos institutos, a consequência é a mesma:
abatimento do importe total, por aquele já pago
, devendo os Recorrentes serem responsáveis apenas no numerário residual. Em assim sendo, a cifra de R$ 5.632,80 (cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) é o que os Recorrentes devem em favor da Recorrida.

Da inexistência de Dano Moral.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Em sendo assim temos os Recorrentes que foram cobrados pela Autora em importe que
parcialmente
havia sido pago. Pois bem.

Embora não se seja refratário a eventuais desconfortos causados nas relações de consumo –
como a exemplo de uma incompreensão dos valores inadimplidos
– tais questões são inerentes ao viver em sociedade e em uma vida digital e globalizada.
Inclusive quando se é inadimplente! Não houve restrição de crédito, muito menos inclusão dos nomes nos cadastros de proteção.

Inclusive, a Autora apontou pela desistência da Ação pela correção do equívoco, o que não foi aceito pelos Demandados.

Note-se que não houve ofensa à dignidade dos consumidores, por mais que aduzissem quase entrar em desespero pelo infortúnio de uma cobrança, que exorte em reconhecimento de uma lesão tamanha a franquear reparação civil.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. 2. Recurso conhecido e provido. (STJ - REsp: 1550509 RJ 2012/0033980-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2016 RT vol. 968 p. 513)

Em sendo assim, não há que se falar em lesão moral capaz de ensejar responsabilidade civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE parcial provimento
apenas para que se compense – no crédito devido à Recorrida - os valores já pagos pelos Recorrentes, mantendo-se incólume as demais disposições sentenciais.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/05/2024